Tribunal: TJMT
Processo: 1006904-36.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006904-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Homicidio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA - CPF: 048.734.281-06 (PACIENTE), RENATO ALVES FERREIRA CARDOSO - CPF: 061.424.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO BARBOSA MASS DA MOTA - CPF: 085.914.251-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA ALVES - CPF: 075.936.691-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WISTER FERNANDES RODRIGUES - CPF: 055.087.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL LIGORIO DE BARROS - CPF: 045.317.411-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – INCONSTITUCIONALIDADE – IMPERTINÊNCIA –
CARCER AD CAUTELAM
DECRETADO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA DIANTE DA GRAVIDADE DO CRIME – PERICULOSIDADE DO PACIENTE VERIFICADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO EVENTO DELITUOSO E PELO CONSIDERÁVEL HISTÓRICO CRIMINAL – PRISÃO PROVISÓRIA DECRETADA COM FUNDAMENTO DIVERSO À CONTOVERTIDA HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 492, INC. I, “E” DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Ainda que haja controvérsia a respeito da constitucionalidade do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do paciente foi decretada com fundamento diverso, dentro das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo para garantia da ordem pública, fulcrada em elementos concretos de convicção, diante da gravidade concreta do delito, a partir do
modus operandi
empregado no evento criminoso, além do considerável histórico criminal, fatores que, aliados, demonstram a efetiva periculosidade do indivíduo, de modo que a negativa ao paciente de recorrer em liberdade, quando presentes os seus requisitos necessários não transgridem o estado de inocência (princípio da não culpabilidade) plasmado no texto constitucional, pois constituem providências acautelatórias que visam resguardar, inclusive, o meio social.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
manejado pelo Defensor Público Érico Ricardo da Silveira, em favor de
Gustavo Felipe Nery de Souza
, visando interromper o constrangimento ilegal que entende imposto pelo Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

De
acordo com os termos da impetração, o paciente, pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, quando do primeiro julgamento pelo Tribunal do Júri, foi absolvido pelo Conselho de Sentença, porém, após ser submetido ao segundo julgamento, por maioria, foi condenado, ocasião em que o magistrado presidente aplicou-lhe a reprimenda de 27 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ainda decretou-lhe a prisão cautelar.

Segundo o impetrante, a autoridade impetrada não apresentou qualquer motivação a respeito da necessidade do
carcer ad cautelam
, se reportando tão somente ao montante da pena aplicada e desconsiderou que o paciente estava solto há mais de 8 meses, sem notícias de envolvimento em outros ilícitos, de modo que não há razões para a decretação da medida extrema, ainda mais que a defesa interpôs recurso de apelação criminal, que encontra-se pendente de julgamento.

Sob a ótica do impetrante, a decretação da prisão provisória no âmbito do Tribunal do Júri é inconstitucional, e a questão aguarda julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, na repercussão geral estabelecida no RE 1.235.340 – Relator Ministro Roberto Barroso, embora ressaltando que o STJ não tem admitido a execução provisória da pena nesses casos.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse conferido ao paciente, de plano, o direito de recorrer em liberdade, aplicando, se necessário, as cautelares alternativas à prisão, constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 163804152) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado a quo ressalta as fases e incidentes processuais decorridos durante o trâmite processual, bem como os termos da decisão que decretou a prisão do paciente, após condenação pelo Tribunal do Júri (Id. 164074179).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Rosana Marra manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. O impetrante sustenta a caracterização de constrangimento ilegal em face do paciente, ante a proibição da execução provisória da pena no ordenamento jurídico brasileiro. Improcedência. A possibilidade de execução provisória da pena foi inserida no ordenamento jurídico pelo Pacote Anticrime e está positivada e vigente no artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal e por mais que haja uma controvérsia jurisprudencial a respeito de sua constitucionalidade o Supremo Tribunal Federal ainda não julgou a matéria, logo o dispositivo não pode ser considerado inconstitucional. Ademais o paciente foi recolhido em estabelecimento prisional, por estar presente os requisitos da prisão preventiva ante o necessário acautelamento da ordem pública, extraído da sua recalcitrância delitiva, bem como pelo fato do crime ter ocorrido em contexto de organização criminosa com a participação de adolescente, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública e justifica o claustro cautelar. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Id. 168082182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja-se no presente
writ,
a concessão da ordem para revogar a prisão cautelar decretada em desfavor de
Gustavo Felipe Nery de Souza,
pois, em síntese, após condenação emanada do Júri Popular, o magistrado presidente
aplicou-lhe a reprimenda de 27 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ainda decretou a prisão, ou seja, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões do inconformismo, o impetrante sustenta que a decretação da prisão no âmbito do Tribunal do Júri, para execução provisória da pena (superior a 15 anos) é inconstitucional, e a questão aguarda julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, na repercussão geral estabelecida no RE 1.235.340 – Relator Ministro Roberto Barroso, embora ressaltando que o STJ não tem admitido a execução provisória da pena nesses casos.

De fato, o
princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo
5º,
LVII, da
CR/88 estabelece que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
. Decorrência lógica da aplicação desse princípio é o entendimento de que, frente à condenação de primeiro grau
:

“(...) A condenação penal ainda recorrível não se revela apta, só por si, considerada a presunção constitucional de inocência (
CF
, art.
5º
, inciso
LVII
), para autorizar a decretação da medida extraordinária da prisão cautelar.”
(
STF –
HC 112071
, Relator: Min. Celso de Mello, julgado em 09.04.2013)

Entretanto, c
omo já consignei na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, essa não é a situação específica dos autos, sendo certo que os argumentos do impetrante não condizem com a realidade fático-processual verificada na decisão que decretou a prisão cautelar, ou seja, que negou ao paciente permanecer em liberdade após a condenação pelo Tribunal do Júri.

Em detrimento dos argumentos do impetrante, dizendo que o magistrado singular decretou a medida segregatória sem qualquer fundamentação, ou que teria decretado a medida extrema tão somente em razão da pena aplicada, a título de execução provisória, tentando aduzir que estaria se referindo apenas ao disposto no artigo 492, inciso I, “e”, do Código de Processo Penal –, basta uma breve análise na decisão hostilizada que se percebe sem grandes esforços que a prisão cautelar foi decretada em razão da gravidade do delito e pela contumácia delitiva do paciente.

Reproduzo os excertos do
decisum
:

“
O Ministério Público requereu, em áudio/vídeo, a decretação da prisão preventiva do acusado com fundamento na gravidade em concreto do crime, bem como na reiteração criminosa. A defesa se insurgiu em áudio/vídeo.

Assiste razão ao Ministério Público, eis que o contexto fático denota a periculosidade concreta das condutas imputadas, especialmente no tocante ao modo de execução do crime, consubstanciado na premeditação, motivo, quantidade de golpes, utilização de adolescentes na execução, com posterior ocultação do cadáver, visando alçar a impunidade.

A prática do crime de homicídio qualificado em contexto de organização criminosa, em concurso de agentes, inclusive com o envolvimento direto de adolescentes, motivado pelo tráfico de drogas, evidencia a altíssima reprovabilidade social da conduta do réu, a dimensão e a extensão dos fatos criminosos, fatores que autorizam o decreto da prisão cautelar sob o prisma da garantia da ordem pública.

Soma-se a isso, o cenário de reiteração criminosa, eis que o acusado no curso dessa ação penal foi condenado por tráfico de drogas em sede da ação penal n. 0001921-38.2019.8.11.0004/1ª Vara Criminal, cujo fato fora praticado em 25/1/2019 e o trânsito em julgado em 23/02/2023, sendo, tal fato, o estopim para a prática do delito em voga.

Além disso, observa-se que ainda no curso dessa ação penal o acusado também foi processado e condenado à pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto pelo crime tipificado no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa), na ação penal n. 0028131-12.2019.8.11.0042/7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Tais circunstâncias demonstram empiricamente sua contumácia criminosa, o que também é fator justificante da prisão.

Os referidos argumentos se prestam a justificar no plano concreto a prisão preventiva sob o pressuposto da garantia da ordem pública, conforme teor do Enunciado nº. 12, da Ed. 32, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça: (...)

A premeditação do crime também demonstra o especial contorno da gravidade em concreto da conduta, justificando, igualmente o decreto da preventiva: (...)

Com estas considerações, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade e, acolhendo a pretensão ministerial, decreto a prisão preventiva do acusado, pelo que determino a imediata expedição de mandado de prisão em seu desfavor.”
(pdf, p. 1952).

Dessarte, percebe-se facilmente que nem de longe há cogitar que a decisão de primeiro grau não encontra fundamentação alguma e nem sequer foi mencionada a hipótese de execução provisória da pena – sob a equivocada argumentação do impetrante – acerca daquela hipótese prevista no
artigo 492, inciso I, “e”, do Código de Processo Penal – de modo que entendo inclusive desnecessário tecer comentários a esse respeito.

Ficou nítido que se trata de prisão cautelar, com o objetivo de garantir a ordem pública, e, como exaustivamente se sabe,
a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, que possibilita o juiz, diante da alteração dos motivos ensejadores da prisão preventiva, revogar ou mesmo novamente decretar a prisão processual, caso haja novas razões que a justifiquem, conforme dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal.

Ademais, como dito anteriormente, não se confunde com a prisão decorrente de execução provisória de pena, e, no caso, foi devidamente fundamentada a necessidade do
carcer ad cautelam
, em decorrência da gravidade do crime, vista pelo
modus operandi
empregado, além da reiteração delitiva, diante do considerável histórico criminal do paciente.

Dessarte a negativa ao paciente de recorrer em liberdade, quando presentes os seus requisitos necessários não transgridem o estado de inocência (princípio da não culpabilidade) plasmado no texto constitucional, pois constituem providências acautelatórias que visam resguardar, inclusive, o meio social.

Assim, como bem concluiu a douta Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer:

“
Portanto, ainda que haja uma controvérsia a respeito da constitucionalidade do artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, no presente caso, o paciente encontra-se preso para a garantia da ordem pública, com decisão devidamente fundamentada nos termos do artigo 312 e seguintes do CPP, hipótese que justifica a custódia preventiva, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Neste contexto, sabe-se que inexiste óbice a manutenção da prisão preventiva diante da periculosidade do paciente decorrente de sua recalcitrância delitiva, bem como pelo fato do crime ter ocorrido em contexto de organização criminosa com a participação de adolescente o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública.”
(Id. 168082182).

Portanto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
denego a ordem
manejada em benefício de
Gustavo Felipe Nery de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023